Tribunal: CARF
Processo: 13971.723260/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723260/2018-59
RESOLUÇÃO
3301-001.940 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUNGE ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar a
competência do julgamento para a 4o Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF, nos termos do
artigo 1o, inciso VII da Portaria CARF no 627/2024.
Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1. Por bem descrever os fatos adoto, parcialmente, como relatório àquele
produzido pelo Órgão Julgador de Piso:
1. BUNGE ALIMENTOS S/A, empresa acima identificada, apresentou Pedido de
Ressarcimento referente a crédito de COFINS do 2° trimestre do ano-calendário
2014.
Vinculado ao PER foi transmitida DCOMP.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.940 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723260/2018-59
2
2. Após analisar o pedido do contribuinte, a DRF- Blumenau-SC proferiu Despacho
Decisório de fls 152/155 no qual glosou parte do crédito solicitado, em razão de
receitas não oferecidas à tributação, erro no cálculo do rateio dos créditos e
créditos apurados indevidamente.
3. O contribuinte foi cientificado desta decisão em 31/08/2018 (fl. 158) e
apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 162/255 em 02/10/2018 (fl.
160) na qual alega em síntese:
A composição do crédito está diretamente atrelada aos
pagamentos/compensações efetuadas com créditos pendentes de decisões
administrativas, não podendo ser desconsiderado para fins da apuração, visto que
foram impugnadas e encontram-se em fase de processo administrativo, o que
suspende a exigência do crédito tributário.
O presente processo tem relação direta com os demais processos relativos ao ano
de 2014 e 2015, desta forma, resultado diverso deste será conflitante com os
demais, razão pela qual requer seja o mesmo reunido/apensado aos demais
citados, para que sejam julgados em conjunto.
Os valores lançados na Conta de Reserva de Investimento transitaram em contas
de receitas (faturamento) e compuseram a base de cálculo do PIS e da COFINS. Na
emissão das notas fiscais, o valor de venda, que inclui o ICMS, o PIS e a Cofins
sobre o valor total cobrado do Cliente, compõe o faturamento da empresa. Esse
valor é lançado em 100% na conta de receita.
O incentivo, que consiste em reduzir o ICMS a Pagar, cujo valor é registrado na
Conta de Reserva de Capital, não representa faturamento, mas uma renuncia
fiscal por parte do Estado. Se a empresa adotasse outro procedimento contábil, os
valores lançados em Reserva de Capital seriam lançados como redutores da Conta
de despesa de ICMS e não na conta de Vendas (faturamento).
Portanto, ainda que a empresa não concorde com a tributação separada da
subvenção para investimento, cabem os esclarecimentos retro para demonstrar
que ainda que de modo diverso e indireto estes valores foram tributados pelo PIS
e COFINS da receita/faturamento propriamente dito.
Ao analisar as contas do balanço, a fiscalização identificou contabilizações
referente a incentivos fiscais de ICMS concedido por diversos estados, e entendeu
que tais contabilizações tratavam-se de receita tributada pelas contribuições de
PIS e COFINS.
Os fiscais citaram o Parecer Normativo CST no 112/1979, contudo, tais indicações
não pressupõe o conceito de que RESERVA PARA SUBVENÇÃO seja considerado
como faturamento ou receita bruta e que, consequentemente, trariam à
tributação das contribuições. Importante destacar, que em toda a Coletânea de
Leis acerca de tais contribuições, não há expressamente nenhuma indicação de
que as RESERVAS PARA SUBVENÇÃO são consideradas como faturamento ou
receita bruta, ou ainda que servem de base de cálculo para apuração.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.940 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723260/2018-59
3
As contribuições ao PIS e a COFINS somente podem incidir sobre "faturamento" -
jamais sobre o valor referente ao ICMS e decorrentes de reserva para subvenções
para investimento, que reconhecidamente não se trata receita ou faturamento.
No esforço de alterar a realidade dos fatos e aspectos legais envolvidos neste
tópico, os AFRFB trazem à colação recentes alterações legais no intuito de
transformar subvenção de investimento em subvenção de custeio ou, melhor
explicando, de que somente após estas alterações as subvenções de custeio
passaram a ser de investimento.
Os AFRFB reconhecem expressamente nas páginas 14-15 de 97 da Informação
Fiscal que o art. 21 da Lei no 11.941/09 estabelece a exclusão das subvenções de
investimento da base de cálculo do PIS/COFINS. O foco principal dos AFRFB é
quanto ao enquadramento das subvenções de investimento da ora impugnante
em subvenções de custeio.
Nesse sentido, citam ainda a Lei no 12.973/14, que “revogou os arts. 15 a 24 da
Lei no 11.941/09 (art. 117, inciso X), trazendo, em seu art. 30, novo
disciplinamento legal em relação às subvenções para investimento. Conforme o
art. 119 da Lei no 12.973/14, o novo disciplinamento legal se aplicaria somente a
partir de 1o de janeiro de 2015, ou, à opção da pessoa jurídica, a partir de 1o de
janeiro de 2014”, sugerindo que a conceituação ou entendimento relativo às
subvenções de investimento anteriormente não era claro, ou até mesmo que não
possuíam esta caraterística, e que somente com o advento desta lei houve a
definição. Reiteram este argumento trazendo as alterações naquela lei através da
Lei Complementar no 160/2017, acrescentando os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no
12.973/14, de modo que o § 4o classificou os benefícios e incentivos fiscais
relativos ao ICMS como subvenções para investimento, vedando a exigência de
requisitos e condições não previstos no citado art. 30 da Lei no 12.973/14,
enquanto o § 5o acrescentou que tal entendimento deveria ser aplicado a todos
os casos ainda não definitivamente julgados.
Com a referência aos novos dispositivos legais, pretende-se sustentar que no
período autuado as subvenções de investimentos eram alcançadas pela incidência
do PIS/COFNS, mantendo, ainda, o entendimento de que as subvenções
registradas pela impugnante eram de natureza de ‘custeio’, o que não procede.
Há um total desvirtuamento dos fatos e das próprias subvenções estaduais em
favor da impugnante.
Não obstante o disposto no § 4o, este tão somente expressou o melhor
entendimento a respeito das subvenções de investimento, não alterando nada de
fato que já não correspondesse a verdade, e legalmente prevista, muito menos se
falar em aplicação retroativa.
Os AFRB ao enquadrarem estas subvenções como passíveis de incidência do PIS e
da COFINS sob o argumento de que as mesmas não estão previstas como exclusão
nos respectivos §§3o, acima transcritos, afrontaram flagrantemente o princípio da
estrita legalidade tributária e também olvidaram-se de que sua atividade é

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.940 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723260/2018-59
4
plenamente vinculada, nos termos do art. 142 do CTN, na medida que eles
próprios afirmaram que a incidência tributária ocorre pelo fato da não exclusão.
Pode-se afirmar que receita é gênero e que faturamento é uma espécie de
receita, até mesmo definida posteriormente nas leis 10.637 e 10.833 como receita
bruta. O que se quer destacar é a disjuntiva "ou" do dispositivo constitucional,
que é determinante quanto a diferença semântica entre receita e faturamento,
não podendo entendê-los como sinônimos, ou a alteração promovida pela citada
EC, não teria justificativa racional, haja vista que a própria definição de "ou" traz a
luz a indicação de alternativa ou exclusão. Ou é receita ou é faturamento.
As Leis 10.637 e 10.833 quando definiram como fato gerador, o faturamento, uma
das espécies de receita, delimitou o significado a receita bruta, ou melhor
dizendo, receita decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços.
Dentro do contexto acima exposto, verifica-se que os valores a reserva de
subvenção para investimento, nem sequer podem ser considerados como "receita
de natureza diversa", capaz de suscitar discussões acerca da inconstitucionalidade
da exigência fiscal nos termos do art. 1o, §§ 1o e 2o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. O próprio CTN define que a lei tributário não pode alterar a
definição do conteúdo, conceitos e formas de direito privado.
Desta forma, ao inicialmente definir que RESERVA PARA SUBVENÇÃO se trata de
faturamento bruto, é o mesmo que ferir o Princípio da Segurança Jurídica,
afrontando regulamentação hierarquicamente maior.
É fato que o Parecer Normativo citado no Termo elaborado pelos fiscais, não
fornece um conceito de faturamento para tais incentivos, e nem poderia fazê-lo, e
não deve ser confundido com o entendimento e aplicação para fins de apuração
de Imposto de Renda.
Portanto, infundado o entendimento da fiscalização quanto a vinculação de
faturamento com os incentivos recebidos pelos estados, contudo, não obstante a
restringir-se ao conceito de faturamento das leis inerentes as contribuições em
questão, analisa-se o conceito de Subvenção.
Há diversos entendimentos jurisprudenciais e doutrinários acerca deste tema, que
corroboram pela não constituição de receita ou faturamento da empresa, e sim,
como uma renúncia fiscal, com o intuito de incentivar o desenvolvimento de
determinados setores da economia. De outro lado, Subvenção é conceito jurídico
que tem por definição no direito positivo brasileiro, dada pela Lei no 4.320/64.
No que diz respeito ao significado jurídico de ‘subvenção’ por DE PLÁCIDO E
SILVA, trazido à colação pelos AFRB no Termo de Verificação da Infração, extraído
do Parecer Normativo CST no 112/79, ele se contrapõe a pretensão ora
impugnada, posto que em momento algum consta qualquer argumento no
âmbito da Receita Federal que corrobore o lançamento, sequer equiparando
subvenção para investimento como se fosse receita ou faturamento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.940 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723260/2018-59
5
No tocante ao ano de 2015, a edição da Lei Complementar no 160/2017
pretendeu afastar a chamada Guerra Fiscal entre os Estados, consolidando o
caráter de ‘subvenção para investimento’ dos benefícios fiscais concedidos e a
salvo de questionamentos, como se denota dos arts 9o e 10o, ao tratarem de
alterar a Lei 12.973/2014. E para a prevalevência dos referidos benefícios
estaduais na condição de ‘subvenção para investimento’, não seria necessário
nenhum requisito, especialmente os atribuídos ao IRPJ e CSLL, desvinculados dos
aspectos incidência das contribuições ao PIS e COFINS. Como está evidenciado, o
art. 30 da Lei 12.973/2014 trata do lucro real, para fins de IRPJ e CSLL, não de
faturamento ou receita aplicável às contribuições ao PIS e COFINS. Nao é
admissível que haja uma interpretação extensiva ou criação de obrigações, onde a
lei não previu, sob pena de ferimento do princípio da legalidade tributária.
O PRODEPE, concedido pelo Estado de Pernambuco, através da Lei 11.675/1999,
demonstra que a concessão de benefícios exigem em contrapartida, fomentação
da economia local, não diminuição da arrecadação e aplicação do benefício em
aumento dos recursos locais.
O programa de incentivo DESENVOLVE do Estado da Bahia visa o fomento a fim de
integrar as cadeias produtivas essenciais ao desenvolvimento econômico e social
do Estado da Bahia. Foi instituído pela Lei Estadual 7.980/2001, e define no artigo
1o e 3o o objetivo da concessão de tal benefício, e nos artigos 8o e 9o as condições
para obtenção e fruição do incentivo.
A subvenção é um benefício financeiro na forma de redução de despesa/carga
tributária, e não uma entrada de dinheiro no caixa da empresa. Na verdade a
recorrente paga menos ICMS do que o devido por conta da subvenção concedida,
de modo que o dinheiro que permaneceu em seu caixa é utilizado para
cumprimento dos requisitos determinados na lei que concedeu a subvenção.
É mais do que óbvio e inequívoco que nunca houve recebimento de qualquer
valor nas subvenções para investimento, mas única e exclusivamente desconto do
valor do ICMS devido. O simples fato de em alguns casos não haver a devolução
em espécie ao estado, não quer dizer que não haja a obrigatoriedade de utilização
do benefício dentro do próprio estado, muito pelo contrário, o valor que seria
destinado ao recolhimento de impostos deve ser revertido em aumento de
produtividade, inclusive, não podendo haver queda na arrecadação.
Em todos os casos houve investimentos de monta na implantação de novas
unidades industriais e/ou de ampliação das já existentes, fato não negado pelo
AFRFB.
No Estado do Mato Grosso o investimento foi de aproximadamente R$ 232
milhões, e assim sucessivamente nos demais Estados, caso contrário, não
cumpriria as exigências dispostas nas respectivas legislações. Além disso, na filial
de Campo Grande/MS o investimento na reativação da unidade foi de R$
3.160.000,00.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.940 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723260/2018-59
6
No caso da filial e Uruçuí, no Piauí, cabe destacar que a empresa construiu uma
unidade de esmagamento de soja numa região onde não havia desenvolvimento,
que foi trazido exatamente por este projeto com uma perspectiva desafiadora
para a região como um importante cinturão de plantação de soja, representada
especialmente pelos 500 empregos gerados. Destaca-se que a população de
Uruçuí em 2016 é estimada em 21.105 habitantes As autoridades fiscais, através
do Parecer Normativo CST no 112/78, firmaram entendimento de que as
subvenções não tributáveis são aquelas que se destinam ao emprego em bens ou
direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos, que também
é questionável. Quando inclui o vocábulo "inclusive" constante do texto legal
citado tem função inclusiva, vale dizer, que todas elas, inclusive, ou seja, também,
as recebidas mediante isenção ou redução de impostos. Logo, a regra não-
tributação atua sempre, desde que observados os requisitos previstos na lei,
diante de uma subvenção. Então, para incidência da norma basta que seja
recebida uma subvenção e que o seu produto seja destinado a investimentos.
A lei não define o que sejam "investimentos". A aplicação da norma sobre o
cômputo do valor como reserva, a palavra "investimentos", nesse contexto, deve
ser adotada em seu sentido amplo, ou seja, deve abranger toda aplicação de
capital que trará benefícios futuros para a empresa, o que pode ocorrer com
aquisição de bens, corpóreos ou incorpóreos, neles incluídos aqueles que
beneficiam apenas indiretamente a empresa, como os investimentos em
educação para os empregados, etc.
No que tange às demais subvenções para custeio citadas pela fiscalização, não
obstante o lançamento efetuado na subconta 3222003, tais valores são
representativos das subvenções de investimento exaustivamente esposado no
item anterior, para implantação, ampliação, manutenção do poder competitivo
dos Estados concedentes, como a industrialização de novas mercadorias ou
aumento da produção das já produzidas, sendo uma não despesa na medida que
o Estado concedente renunciou a parcialmente a carga tributária a que tinha
direito nas operações realizadas.
Quanto às receitas de vendas de pré-mistura para pães, cabe frisar que se está
tratando de pão comum. A controvérsia reside em se determinar se as pré-
misturas são próprias para a fabricação do pão dito “comum”. Ao refutar a
Solução de Consulta mencionada pela impugnante em sua resposta a Intimação
Fiscal, a fiscalização trouxe outras Consultas tratando do pão de hot dog e de
hambúrguer. Contudo, tais consultas mencionam produtos cuja formulação não é
compatível com a dos produtos da impugnante. Portanto, são situações fáticas
diversas, não comparáveis.
A contrariedade do AFRFB está basicamente no fato das “sugestões”
apresentadas pela impugnante no sítio na internet para produção dos pães
comuns, no caso das pré-misturas de pão doce e de pão de hot dog e de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.940 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723260/2018-59
7
hambúrguer. O AFRFB selecionou apenas as passagens que convinham para
corroborar seu entendimento, tanto que de tópicos distintos:
para o pão doce do tópico ‘Benefício’ e para o de pão de hot dog e de
hambúrguer do tópico ‘Modo de Preparo’. Independente do tópico, fica
evidenciado que isto não tem o poder de alterar a formulação das pré-misturas
nem mesmo de desqualifica-las como destinadas a produzir o ‘pão comum’.
No caso do pão doce o motivo encontrado pela Informação Fiscal foi que “Permite
explorar diversos formatos e recheios”, enquanto o de pão de hot dog e de
hambúrguer por que como “Dicas para um bom pão de forma: Acrescentar 250
gramas de leite em pó (1%) e seguir o procedimento acima.” Nenhum dos dois
motivos é suficiente para validar a desqualificação das pré-misturas como de ‘pão
comum’. São meras sugestões para quem vai produzi-los, inclusive a do pão de
hot dog e de hambúrguer vem após a instrução do ‘modo de preparo’, como uma
outra alternativa para se produzir um pão diferenciado ao gosto do
adquirente/produtor/padaria, sem interferir na formulação de fábrica das pré-
misturas.
É importante afirmar que a formulação da pré-mistura do pão de hot dog e de
hambúrguer não contém “leite” e a do pão doce não contém “diversos formatos
ou recheios”, bem como não é necessário acrescentar “leite” nem explorar
“diversos formatos ou recheios” para produzir pão doce.
No que tange à venda de produtos classificados nas posições 23.04 e 23.06 da
NCM – a impugnante realizou nova análise dos CNPJ/CNAE de seus destinatários e
constatou que o AFRFB não levou em consideração os CNAE que se enquadram
nos requisitos citados, cuja relação segue anexa.
Ademais, cabe destacar que inclusive os estabelecimentos destinatários que
exercem atividades de ‘criação de animais de corte’ (01.51-2-01 - Criação de
bovinos para corte, 01.54-7-00 - Criação de suínos) produzem necessariamente
ração para alimentação dos animais, tal como os estebelecimentos com CNAE
46.33-8-02 - Comércio atacadista de aves vivas e ovos, enquadrando-se na
suspensão de PIS e COFINS. Cita exemplos.
Ao tratar da glosa de créditos ligados à aquisição de combustíveis o interessado
ponderou que seria necessário o comparecimento da autoridade fiscal nas
unidades industriais da pessoa jurídica, de modo a conhecer o processo produtivo
e o emprego dos combustíveis e lubrificantes e afirmou que no prazo de 30 dias
juntaria novos documentos comprobatórios No item 7.3.1 da Informação Fiscal
trata de fretes em aquisições de soja com suspensão da incidência das
contribuições. O entendimento da Informação Fiscal baseia-se na necessária
vinculação do direito de crédito nas operações de tomada de frete com as
relativas as aquisições de bens.
Ao citar o art. 29 da Lei no 12.865/2013, que suspendeu a incidência de PIS e
COFINS, entende que confirmou-se a suposta vedação para os serviços de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.940 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723260/2018-59
8
transporte da mercadorias, o artigo em referencia não tem esta indicação. São
situações autônomas como geradoras do direito de crédito, o frete tributado e o
insumo suspenso, cada qual obedecendo o regramento estabelecido no art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, e como se verifica dos mesmos, inexiste a
vedação ou limitação imposta pela Informação Fiscal para o crédito relativo ao
frete regularmente tributado.
No item 7.3.2 trata de fretes incorridos junto a transportadoras subcontratadas
que se encontravam, à data de emissão do conhecimento de transporte, com sua
inscrição no CNPJ na situação BAIXADA, INAPTA ou SUSPENSA. Em relação a este
item, está evidenciado que não houve intimação da impugnante para prestar
informações, cercando-lhe o direito de ampla defesa. De outro lado, não se pode
deixar de destacar que muitos dos transportadores tiveram baixa no Sintegra
muito depois das operações realizadas/contratadas.
Esta situação, regular ou não, denota claramente que os mesmos estavam ativos
perante os Fiscos estaduais, possibilitando a emissão de documentos fiscais e
validando as operações realizadas. É o que se pode verificar e concluir dos cartões
de CNPJ e extratos do Sintegra que são anexados para este tópico. A impugnante
apresentará em 30 dias os documentos comprovadores as operações, quais
sejam: (i) os serviços foram efetivamente prestados pelas pessoas jurídicas cuja
inscrição no CNPJ denota suspensão ou encerramento de atividades; e (ii) foram
efetivamente realizados os pagamentos correspondentes aos serviços de frete
supostamente contratados.
O item 7.3.3 trata de fretes incorridos junto a pessoas jurídicas que não possuem
o transporte de cargas como atividade econômica. Em relação a este item, está
evidenciado que não houve intimação da impugnante para prestar informações,
contudo, vários transportadores têm esta atividade como secundária, validando,
assim, as despesas e os créditos de PIS e COFINS.
A fiscalização desconsiderou determinados fretes por entender estar diante de
remessa com fim específico de exportação. Não é razoável se entender deste
forma porque são operações entre estabelecimentos da mesma empresa, na
medida que a ora Recorrente não tem condições de enviar todo um lote de soja
para exportação num único momento. A uma porque não há como viabilizar este
transporte desta forma; a duas porque não há como fazer coincidir o navio com a
chegada da soja, lembrando que o mesmo não pode ficar aguardando a chegada
de cada caminhão, um a um, para carregamento; a três porque não há a mínima
condição portuária para movimentação desta soja de uma única vez, quer seja a
movimentação da mercadoria como o estacionamento dos caminhões, etc.
A operação de exportação de grãos é uma operação de venda ou revenda,
dependendo do caso, é complexa e demanda todo um esforço logístico, iniciando
pelas condições de armazenagem da mercadoria no porto, deixando disponível
para quando o navio chegar para carregar, até completar o volume a ser
exportado. Assim, no que tange a transferência de mercadoria nos casos de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.940 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723260/2018-59
9
formação de lote para exportação, se está falando da própria exportação, com
direito ao crédito glosado.
Além de não ter havido remessa direta do produtor rural para o estabelecimento
portuário, mas entre estabelecimentos da empresa de mercadoria adquirida para
ser exportada, há que destacar que o frete tomado para transportar a mercadoria
até o porto foi tributado pela COFINS e pelo PIS, conforme os documentos fiscais,
demonstrando claramente a distinção aplicada pela própria legislação para estas
operações.
A IN no 379/2003, em seu art 1o, § 2o não poderia extrapolar as disposições legais
correspondentes, ao dispor que é vedado apurar crédito a empresa comercial
exportadora nas mercadorias adquiridas com fim específico de exportação. Tal
situação caracteriza evidente ato abusivo e ilegal, na medida que a IN não poderia
contrariar a Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
O item 7.3.5 trata do frete sobre despesas em operações de transferência de bens
entre filiais, o ponto a se destacar é que a Bunge Alimentos possui diversos tipos
de atuação no mercado, e que cada filial possui uma atividade específica, umas de
produção, outras de venda, outras de transportes.
Diante de tal fato, é indiscutível o direito ao crédito do serviço de fretes para
remessa de suas mercadorias e insumos a depósito fechado ou armazém geral,
transferência para industrialização, que passa a ser o insumo para prestação de
seu serviço.
É correto afirmar que em virtude do processo de logística de distribuição da
empresa, as vendas efetivamente podem ocorrer pelo estabelecimento produtor
como por centros de distribuição. Isto quer dizer que, tal transferência do produto
acabado já faz parte do processo de venda, apenas diferindo da venda direta ao
destinatário final pela passagem da mercadoria pela filial receptora.
A transferência destes produtos é tributada pelo PIS/COFINS, assim como o
faturamento dos fretes que acompanham tais mercadorias, ou seja, há a
tributação na cadeia anterior.
O item 7.3.6 trata do crédito sobre despesa de fretes para os quais o CFOP da
nota fiscal correspondente indica operação sem direito a crédito. A Bunge
Alimentos possui diversos tipos de atuação no mercado, e que cada filial possui
uma atividade específica, umas de produção, outras de venda, outras de
transportes. Diante de tal fato, é indiscutível o direito ao crédito do serviço de
fretes para remessa de suas mercadorias e insumos a depósito fechado ou
armazém geral, devolução de compra, etc, que passa a ser o insumo para
prestação de seu serviço.
O item 7.3.7 trata de fretes em operações de aquisições de bens para revenda ou
utilizados como insumos agropecuários de pessoas físicas, sobre os quais,
segundo sua EFDContribuições, havia apurado crédito básico. Não há que se

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.940 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723260/2018-59
10
confundir ou vincular o crédito do serviço de frete com as aquisições de pessoas
físicas. São situações autônomas como geradoras do direito de crédito.
O item 7.3.8 trata de despesas de fretes em operações de remessas com fim
específico de exportação, mas em que a informação do remetente do bem é
terceiro. Ora, tratase de venda de mercadoria própria com o fim específico de
exportação, não havendo razão para que os registros realizados não sejam
aceitos.
Acerca do estorno do crédito presumido pelas aquisições de caroço de algodão
utilizado na fabricação do óleo bruto de algodão vendido a produtores de
biodiesel, cabe destacar que o crédito presumido do PIS/PASEP e da COFINS na
cadeia produtiva do biodiesel foi previsto no art. 47 da Lei no 12.546/2011, que
não contém a restrição defendida pelos AFRFB, ou seja, beneficiando
exclusivamente os produtores de biodiesel.
Muitos produtores de biodiesel não possuem estrutura verticalizada de produção,
efetuando a aquisição do óleo vegetal degomado, semi-refinado ou refinado, para
a produção de biodiesel. Atente-se também que as operações de venda de óleo
para produtores de biodiesel ocorreram com tributação de PIS/PASEP e COFINS.
A fiscalização desconsiderou valores que se referem a composição de saldo credor
de períodos anteriores, que foi objeto de verificação em outros procedimentos
fiscais, não podendo, portanto, ser desconsiderado para fins da apuração, visto
que a lavratura dos autos de períodos anteriores foram impugnadas e encontram-
se em fase de processo administrativo, o que suspende a exigência do crédito
tributário.
Os créditos de PIS/COFINS ano de 2012 foram objeto de despachos decisórios
recentemente, cujo Relatório Fiscal deu suporte ao Auto de Infração no
13971.725135/2017-01, todos impugnados, os quais reconheceram parcialmente
os créditos, homologando e não homologando compensações. Estes créditos, por
sua vez, foram impactados pelas glosas de períodos anteriores. Tais valores estão
sendo discutidos nos processos 13971.723730/2014-51, que trata da constituição
de crédito tributário de PIS/PASEP e de COFINS relativos ao período de 10/2009 a
12/2009, o processo no13971.724090/2015-87, que trata da constituição de
crédito tributário de PIS/PASEP e de COFINS relativos ao mês 12/2010,
13971.907537/2016-32, que trata do exame do Pedido de Ressarcimento da
COFINS relativa ao 4o trimestre de 2011, e somente poderão ser cobrados ou
exigidos quando do trânsito em julgado na fase administrativa, devendo portanto,
ser anulada tal cobrança exarada.
Nessa linha, evidencia-se que como os processos anteriores são reflexos uns dos
outros, repercutem igualmente nos presentes autos, devendo portanto, ser
anulada tal cobrança exarada.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.940 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723260/2018-59
11
Caberia a suspensão do presente feito face o caráter reflexivo como os outros
processos, conforme detalhado na preliminar aduzida no início da presente
manifestação.
4. Este relator converteu o julgamento em diligência para que a fiscalização (fls.
287/289):
a- verifique se as glosas efetuadas no item 7.2 da Informação Fiscal no 218/2018
devem ser preservadas em face do novo conceito de insumo adotado pela
Administração;
b- Informe se as glosas de créditos constantes do item 7.3.3 da Informação Fiscal
no 218/2018 devem ser mantidas;
c- caso a auditoria identifique que o disposto no PN COSIT/RFB no 05/2018 tem
repercussão em outra rubrica não especificada nessa diligência, reanalise o
impacto nas correspondentes glosas efetuadas e determine os eventuais reflexos
nos créditos;
5. Ao final dos trabalhos de diligência, a fiscalização elaborou a Informação Fiscal
no 43-2019/RESPISC/DICRED/SRRF09/RFB por intermédio da qual reconheceu a
existência de um direito creditório adicional no valor de R$ 128.559,49
(“MODIFICADO - Demonstrativo de Conclusão.ods”).
6. Após ser intimado desta Informação, o contribuinte manifestou-se no seguinte
sentido (fls. 2230/2240):
O combustível utilizado seria para deslocamento de funcionários técnicos em
manutenção, para reparos em maquinas industriais, ou seja, maquinas
imprescindíveis e indispensáveis para as atividades da empresa.
Não há como exercer a industrialização e finalizar uma parte da cadeia produtiva
sem o maquinário em perfeito funcionamento, pois o maquinário necessita
permanentemente de serviços de manutenção. Aqui, podemos sem dúvida
alguma atestar a essencialidade do maquinário em perfeito estado, e a relevância
dessas maquinas no parque fabril para que a empresa aufira receita com a
produção de seus produtos e recolha o PIS e COFINS, deixando claro que por este
motivo os combustíveis motivo de glosa por parte do Fisco são considerados
insumos.
Por fim, em relação aos créditos de PIS e COFINS referentes aos fretes
relacionados a pessoas jurídicas com CNAE não correspondente a transporte de
cargas (Item 7.3.3), a Bunge juntou ao processo as consultas no site da ANTT onde
comprova que no período intimado, os fornecedores tinham a autorização por
parte da respectiva agência, de exercer a atividade de Transporte Remunerado de
Cargas, foram juntados 233 comprovantes.
Para reforçar a legitimidade dos créditos, e da atividade dos fornecedores,
juntamos também os comprovantes de pagamento pelos serviços prestados dos
Conhecimentos de Transportes listados pelo Fisco na planilha 7.3.3, onde podia

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.940 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723260/2018-59
12
ser identificado o número constante na planilha do fisco e busca-los nos arquivos
em PDF denominados.
Quanto ao fato de a transportadora possuír somente o CNAE para exercer
atividade de transporte de produtos perigosos, nada o impede de transportar em
casos esporádicos outro tipo de carga.
1.1. A DRJ São Paulo julgou parcialmente procedentes os argumentos lançados em
Manifestação de Inconformidade em Acórdão com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. Somente a
subvenção para investimento pode ser excluída da base de cálculo da
contribuição.
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. A suspensão do pagamento da
contribuição incidente sobre a receita bruta da venda de mercadorias classificadas
no código 23.06 da NCM somente beneficia o vendedor caso o comprador seja
pessoa jurídica que produza mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM ou pessoa jurídica que produza
preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas
posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM.
INSUMOS. CONCEITO. O insumo deve ser apurado em face dos critérios da
relevância ou essencialidade.
CRÉDITOS. GLOSA. As glosas de créditos efetuadas pela fiscalização devem ser
revertidas em face dos documentos comprobatórios reunidos pelo contribuinte.
1.2. Não conformada, a Recorrente reitera os argumentos descritos em
Manifestação de Inconformidade em seu recurso voluntário.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, relator.
2. Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS/COFINS apurados nos anos
calendário de 2017 e 2018.
2.1. Para majorar em parte o PIS/COFINS devidos no período a fiscalização traz à
tributação as vendas de misturas de pães. Isto porque, para a fiscalização somente as misturas
para produção de pão comum são beneficiadas com alíquota zero nos termos do artigo 1° inciso
XVI da Lei 10.925/04 e pães de hot dog, doce, crocante e de hamburguer não se enquadram no
conceito de pão comum definido pela NESH, i.e., farinha de cereais, fermento e sal. Isto porque no
pão doce podem ser incluídos diversos tipos de recheios que não farinha de cereais, fermento e
sal. Já a mistura para produção de hambúrguer e hot dog podem ser utilizadas na produção de pão

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.940 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723260/2018-59
13
de forma, que se enquadra em outra posição da NESH que não a do pão comum. Por fim, o pão
crocante pode ser utilizado para a produção de ciabatta que se enquadra em outra posição da
NESH que não a do pão comum.
2.1.1. De outro lado, a Recorrente defende que para gozo da alíquota zero descrita
no inciso XVI do artigo 1° da Lei 10.925/04 não é necessário que a mistura se destine apenas
fabricação de pão comum “podendo ser utilizada, também, para a fabricação de outros tipos de
pães cuja produção seja baseada nas mesmas matérias-primas”;
2.1.2. Prossegue a Recorrente destacando que a composição química das misturas
para fabricação de pão francês (com alíquota zero mantida pela fiscalização) é a mesma das
demais misturas, salvo, propionato de cálcio (presente nas demais misturas e ausente na mistura
de pão francês) por tratar-se de conservante que “não têm o condão de alterar as propriedades de
um alimento, mas, apenas, torná-los mais duradouro” e “ésteres de ácido diacetil tartárico”
(presente na mistura de pão francês e ausente nas demais) que não é exclusivo de todo pão
francês;
2.1.3. Colmata a defesa de sua tese argumentando que as notas da posição 19.05 da
NESH dispõe que o pão comum frequentemente (e não exclusivamente) contém apenas farinhas
de cereais, fermento e sal podendo conter melhoradores de panificação, sem que com isto a
classificação seja alterada. Sobremais, os pães de hot dog, doce, crocante e de hamburguer são
pães do tipo comuns por não se enquadrarem em nenhuma outra posição da NESH de acordo com
as notas da posição 19.05.
2.2. Como se nota, para se chegar a uma conclusão acerca da alíquota de
PIS/COFINS incidente na venda das misturas de pães, necessária a análise da classificação fiscal
destes pães, com fundamento nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado.
2.3. Portanto a competência para decidir sobre este tema, e todos os demais postos
no presente processo, é da Quarta Câmara desta Seção, consoante Portaria CARF 627/2024:
"Art. 1o À Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e suas Turmas Ordinárias fica atribuída
especialização para julgar, de forma preferencial, as seguintes matérias:
(...) VII - classificação tarifária de mercadorias;
(...) §3o Os processos que versam sobre os temas referidos neste artigo, que após
a entrada em vigor desta Portaria sejam eventualmente distribuídos fora do
âmbito da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, serão
devolvidos à Divisão de Sorteio e Distribuição - Disor, da Coordenação de Gestão
do Acervo de Processos - Cegap, para novo sorteio e distribuição entre as turmas
ordinárias especializadas que compõem a referida câmara. (...)"
3. Ante o exposto, deve o presente processo ser encaminhado à DISOR para a
distribuição a Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.940 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723260/2018-59
14
Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto